Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada pela apelada/ré em suas contrarrazões ao recurso (ID 17155055). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora